Tribunal: TJSP
Processo: 1026270-70.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026270-70.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
RENATA VIRGILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026270-70.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 49764-
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49764
EDEC.No: 1026270-70.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBTE. : RENATA VIRGILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
EBDOS. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E OUTRO
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
e contradição Análise clara e precisa de todas as questões
alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência de
omissão e contradição no v. acórdão de fls.
493/497, pois o que consta no apontamento não
corresponde ao que foi apresentado.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub
judice”,
também
apontou
as
situações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026270-70.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 49764-
S/A/V/R/R/R
3
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do CPC/2
015).
“In
casu”,
a
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente
na
segunda
hipótese

o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo
da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718

Ed.
JUSPODIVM

2
016
-
SALVADOR).
Da mesma forma, não subsiste qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina como
a “justaposição de fundamentos antagônicos” (Luiz
Guilherme
Marinoni
e
Sérgio
Cruz
Arenhart.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026270-70.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 49764-
S/A/V/R/R/R
4
Processo de Conhecimento Vol. 2. p.545. Revista
dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Restou expressamente consignado no
aresto que o banco juntou proposta de adesão a
cartão de crédito assinada pela autora (fls.
91/92), além de faturas que demonstram a devida
utilização do cartão (fls. 93/108), inclusive com
várias quitadas (fls. 96 e 98, por ex.), o que não
ocorre em casos de fraude e a autora, por sua vez,
não impugnou sua assinatura nem a utilização do
cartão, bem como não comprovou a quitação (fls.
495).
Da mesma forma, o v. acórdão foi
claro aos dispor que o banco informou que o valor
negativado se refere ao valor do débito atualizado
(fls. 317/318) e o número do contrato que consta
às fls. 18 se refere ao do cartão de crédito (fls.
495/496), inexistindo omissão ou contradição.
Na verdade, independentemente do
enfoque trazido ao debate pela embargante, o certo
é que ela pretende rediscutir matéria já analisada
nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a embargante advertida de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B.FRANCO DE GODOI